Tribunal: STF
Processo: RMS 32758
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. INDIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.